Tribunal: TJMT
Processo: 0030305-23.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030305-23.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ALVES DA CRUZ - CPF: 051.852.134-69 (APELANTE), ELAINE DE OLIVEIRA LINS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –
3.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – REPRIMENDA MANTIDA –
4.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão invectivada, importando consignar que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, o qual, na hipótese, foi interposto de próprio punho pela pessoa do condenado, que manifestou o desejo de recorrer ao ser intimado acerca do conteúdo da sentença, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e infringência ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.

2. Não procede a pretensão absolutória, pois,
in casu
, a materialidade do delito e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, a partir das declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais dos informantes e da testemunha, bem assim pela confissão do recorrente na Delegacia e em juízo.

3. A dosimetria da pena observou o critério trifásico, com a fixação da sanção básica no mínimo legal; reconhecimento e compensação integral entre as circunstâncias agravante e atenuante acertadamente aplicáveis à hipótese; e com a incidência das majorantes nos patamares taxativamente previstos em lei e de acordo com a orientação jurisprudencial pátria, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada por esta Corte revisora.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADRIANO ALVES DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
ADRIANO ALVES DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 30305-23.2017.811.0055 – código 267521, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática da conduta tipificada
no
art. 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 61919475, a i. defesa técnica do apelante, embora entenda por comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e concorde com o
quantum
de pena aplicado e o respectivo regime inicial, tendo em vista o recurso interposto de próprio punho pelo condenado ao ser intimado da sentença,
pugna pela devolução da matéria a esta e. Corte revisora, bem assim pleiteia a
absolvição
do réu ou a
readequação da pena imposta
, com fulcro no
princípio da ampla defesa
e na possibilidade de
reformatio in mellius
por parte da instância
ad quem
.

Em contrarrazões vistas no ID 61919481 e ID 61919482, o Ministério Público requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento
do apelo
, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e,
no mérito
, vindica o
desprovimento
da insurgência
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 64911986, opinou pela
rejeição
da preliminar ministerial
, com o subsequente conhecimento do recurso, e,
no mérito
, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se o Ministério Público suscita, em sede das contrarrazões recursais, a
preliminar de não conhecimento do apelo
, com base na alegada
violação ao princípio da dialeticidade
, na medida em que o apelante não teria especificado em que consistem as razões do seu inconformismo, limitando-se a requerer a absolvição e a readequação da pena, sem, contudo, descrever em que ponto o édito condenatório revestiu-se de ilegalidade ou de contrariedade ao que foi produzido no curso do processo.

Em que pesem os judiciosos argumentos ministeriais,
a preliminar
não comporta acolhida
.

É cediço que o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica os argumentos expendidos na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do
princípio da dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético
,
discursivo
, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. (...)
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade:

a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: (...);
b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 1.655/1.656) – Destaquei.

Por outro lado, neste caso concreto, há que se ter em mente a
amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal
, que, via de regra, devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, bem assim que o apelo em questão não foi ajuizado pela defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública,
mas interposto de próprio punho pela pessoa do réu
ao ser intimado acerca do teor da sentença condenatória, quando
manifestou o seu desejo de impugná-la
(ID 61919473).

Deste modo, embora a dialeticidade prestigie o
princípio do contraditório
, o não conhecimento do recurso, tal qual pretendido pelo i. órgão acusador, poderia implicar em infringência a
outros axiomas de índole e envergadura igualmente constitucionais
, a exemplo da
ampla defesa
e do
duplo grau de jurisdição
.

A propósito, em
recente situação pretérita
,
esta C. Terceira Câmara Criminal rejeitou preliminar análoga
, justamente diante do
risco de incorrer em cerceamento de defesa
, conforme se depreende do seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA

– EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO CRIMINAL – GARANTIA À AMPLA DEFESA DO RÉU QUE MANIFESTOU DESEJO EM RECORRER DA SENTENÇA
– 2. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 3. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – 4. PENA PECUNIÁRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE E CAPACIDADE FINANCEIRA DA APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – APELO DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1
. Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito
; (...)”
(N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, DJE 07/02/2020) – Destaquei.

Ademais, ao examinar as razões recursais, é possível extrair delas os desideratos buscados pelo apelante, quais sejam, a sua absolvição ou a redução da pena que lhe foi aplicada,
descabendo cogitar, na hipótese, eventual ofensa ao princípio do contraditório
, tanto é que, imediatamente após arguir a presente preliminar, o
Parquet
logrou êxito em contrarrazoar o apelo defensivo e em expor os motivos pelos quais entende que deve ser mantida a condenação e respectiva reprimenda
.

Com efeito, já assentou este e. Sodalício estadual que
“não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão invectivada
”
. (N.U 0011214-46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, DJE 08/07/2020) – Grifei.

Com tais considerações,
rejeita-se
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 61919476), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
da apelação.

Verte da denúncia que, entre os anos de 2009 e 2015, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
ADRIANO ALVES DA CRUZ
, com consciência e vontade, por diversas vezes, em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face da sua enteada
E. de O. L.
, que contava com menos de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos.

A exordial acusatória dá conta de que o recorrente é padrasto da vítima e que passou a residir com a genitora desta, na mesma casa em que a ofendida, no ano de 2003, sendo que, segundo a peça inicial, os frequentes abusos tiveram início em 2009, quando a vítima possuía 07 (sete) anos de idade, e sempre se davam nas oportunidades em que a mãe da menor se encontrava no trabalho, ocasiões em que o réu a levava até o quarto, despia as roupas de ambos e passava a friccionar o seu órgão genital na vagina, nas nádegas e em outras partes do corpo da criança, vindo, por várias vezes, a ejacular sobre a barriga dela.

De acordo com a proposição ministerial, o increpado abordava a vítima com promessas de presentes, doces, brinquedos e roupas, em troca da satisfação da própria lascívia, pois, como contraprestação, pedia que a ofendida
“transasse com ele”
, narrando a incoativa também que, no afã de manter sigilo sobre os delitos, dizia à menor que a sua mãe ficaria doente acaso ela contasse a alguém sobre os fatos.

Por fim, a denúncia descreve que os crimes vieram à tona em meados do ano de 2017, depois que a vítima passou a se relacionar com terceira pessoa e relatou os abusos ao seu companheiro, que os levou ao conhecimento da avó da menor, a qual, por sua vez, noticiou a genitora da ofendida.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
e, posteriormente,
condenado
como incurso nas penas do
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade dos delitos
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 61918472 - Pág. 5); da certidão de nascimento da vítima, atestando que esta nasceu em
05/10/2002

(ID 61918472 - Pág. 8); do laudo de exame de corpo de delito (ID 61918473 - Pág. 2/3); e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
ADRIANO ALVES DA CRUZ

na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em
que a vítima
E. de O. L.
,
tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
,
foi
expressa em apontar o ora apelante como o autor dos abusos sexuais

aos quais foi submetida pelo curso de anos.

Com efeito, a ofendida foi inicialmente ouvida em
20/09/2017
, cerca de 02 (dois) anos após o último episódio delitivo, ocasião em que relatou à autoridade policial não só a dinâmica que cingia as consumações criminosas e o
modus operandi
do agressor, mas também deu conta de como os fatos foram desvelados.

Neste contexto, a vítima relatou à Delegada que foi
abusada sexualmente

por incontáveis vezes entre os anos de 2009 e 2015
,
desde os seus 07 (sete) anos de idade
,
pelo seu
padrasto
, o qual se aproveitava dos momentos em que a genitora da menor se encontrava no trabalho para, então, satisfazer a sua própria lascívia em detrimento da dignidade sexual da ofendida,
mediante a prática de atos libidinosos
, bem assim narrou que o réu lhe prometia presentes como contraprestação pelos atos iníquos, e que manteve segredo sobre os crimes porque ele dizia que, caso contrário, a sua genitora ficaria doente, razão pela qual apenas veio a revelar os fatos anos depois ao seu então companheiro, que posteriormente os trouxe à tona.

A título de ilustração, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento prestado pela vítima na etapa administrativa,
in verbis
:

“(...) Que
o suspeito é seu padrasto de nome ADRIANO ALVES DA CRUZ; QUE ele passou a residir com sua genitora desde o ano de 2003
(...); QUE todos moravam em Alagoas, mas faz onze anos que a declarante e a família se mudaram para Tangará da Serra; Que
a declarante relata que a partir do ano de 2009 quando tinha sete anos de idade o suspeito começou a abusar sexualmente dela
; QUE

a declarante não se recorda como foi o primeiro abuso;, mas relata que
sempre ocorria quando sua genitora estava no trabalho; QUE o suspeito chamava a declarante para o quarto dele e lá ele se despia e despia a declarante; QUE ele deitava a declarante sobre a cama e começa a esfregar o pênis dele na vagina, nas nádegas e em todo corpo da declarante
; (...)
ele ejaculou varias vezes na barriga da declarante
; QUE o suspeito nunca fez sexo oral na declarante e nem a declarante fez nele;
QUE o suspeito praticava esses atos com a declarante varias vezes no mês entre os anos de 2009 e 2015
; QUE esses atos aconteciam no quarto do suspeito ou no quarto da declarante;
QUE último estupro aconteceu em setembro de 2015
, sem saber recordara data precisa; Que naquele dia à tarde
o suspeito e declarante estavam em casa, já que a declarante estuda no período da manhã
; Que o
suspeito abordou a declarante dizendo que iria dar presentes para ela; QUE o suspeito sempre dizia que daria doces, brinquedos, roupas se transasse com ele; Que foram para o quarto dele e lá ele se despiu e despiu a declarante; EU o suspeito a colocou na cama e começou a acariciar o corpo dela; QUE o suspeito esfregava o pênis dele nas pares intimas da declarante e ejaculou na barriga da declarante
; (...); QUE o
suspeito dizia para a declarante não contar para sua genitora porque se não ela ficaria doente
; (...); QUE a declarante relata que esses abusos aconteceram sem constrangimento ou grave ameaça, tendo em vista que
a declarante por ser muito nova e imatura acabava consentindo acreditando nos presente

que ganharia dele
; QUE
a declarante em setembro de 2015, foi morar com o pai biológico dela em Alagoas voltando em setembro de 2016
(...); QUE a declarante ficou casada com EDNALDO entre setembro de 2016 a agosto de 2017, tendo se separado há pouco mais de um mês; (...); QUE

a declarante conheceu EDNALDO em Alagoas e fugiu com ele sem a autorização de seu genitor; (...);
QUE a declarante contou para EDNALDO sobre os estupros que sofreu e este por sua vez relatou a avó da declarante de nome CREMILDA
; QUE a fez duas semanas que a sua genitora tomou conhecimento dos fatos e expulsou ADRIANO de casa e decidiu vir a esta delegacia registrar a ocorrência(...)”.
(
Sic -
ID 61918472 - Pág. 6/7) – Grifei.

Em juízo
, com atitude segura e de maneira coesa, a
vítima ratificou e reiterou as suas declarações extrajudiciais
, e, já residindo no Estado de Alagoas, aduziu à autoridade judiciária que morou por cerca de 11 (onze) anos no Estado de Mato Grosso, tendo se mudado com aproximadamente 02 (dois) anos de idade para esta unidade federativa, onde residia juntamente com a sua mãe e com o companheiro desta,
ADRIANO ALVES DA CRUZ
, ora apelante.

A menor asseverou que, embora já residisse com o réu desde muita nova, foi apenas
quando ela completou 07 (sete) anos de idade que os abusos tiveram início
, bem como detalhou que, em uma destas oportunidades, encontrava-se sozinha em casa com o acusado,
o qual a chamou até o quarto e trancou a porta, após o que pediu para que a criança se despisse
, tendo a declarante confirmado ainda que
ele a tocou de forma inapropriada e passou a mão em suas partes íntimas, chegando inclusive a efetuar a penetração
.

A ofendida disse que
esse tipo de situação se sucedeu por várias vezes
,
desde os seus 07 (sete) até os seus 13 (treze) anos de idade
, e eram levadas a efeito
nas ocasiões em que a sua mãe estava no trabalho e as suas irmãs menores se encontravam na escola
, revelando a vítima que,
embora não consiga quantificar com exatidão o número de abusos, estes teriam sido praticados por mais de vinte vezes
.

O relato judicial da vítima dá conta de que, além de
oferecer presentes como roupas e lanches para a menor como forma de barganha em troca das relações sexuais
, o réu
proferia ameaças em face dos familiares desta, visando manter segredo sobre os fatos, o que causava medo à depoente
.

Por derradeiro, a ofendida informou que os crimes foram descobertos quando ela os revelou ao seu então companheiro, o qual, por seu turno, levou-os ao conhecimento da sua avó.

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 10
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso em apreço, as declarações prestadas pela vítima
em ambas as fases processuais
encontram respaldo nos demais depoimentos colhidos no curso da persecução criminal, a exemplo da oitiva do então companheiro da ofendida,
Ednaldo da Silva Santos
, o qual confirma ter levado os abusos ao conhecimento da avó da menor algum tempo depois de ser informado pela própria vítima sobre os eventos infracionais.

Deveras, a testemunha asseverou que
“a vítima confessou ao declarante que não era mais virgem devido ter sido abusada desde criança pelo padrasto; que o declarante disse que contaria tudo a avó dela e a vítima por sua vez implorou para não contar pois o padrasto dela poderia matá-la. (...). Que depois que se separou da vítima em agosto de 2017, o declarante resolveu contar pra avó dela Cremilda sobre os abusos (...)”
(
Sic –
ID 61918473 - Pág. 6).

Conquanto a testemunha em questão não tenha sido ouvida na etapa judicial, as suas declarações e a versão da vítima são corroboradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pela informante
Cremilda Maria de Oliveira
, a qual reiterou em juízo o seu próprio relato extrajudicial (ID 61918476 - Pág. 5/7), dando conta de que é avó da ofendida e de que
a menor vinha morando e sendo criada pelo réu desde aproximadamente o seu primeiro ano de idade
.

A depoente revelou em audiência instrutória que, desde muito cedo, ao visitar a sua filha e a sua neta, já percebia algumas atitudes suspeitas por parte do recorrente em relação à criança, como por exemplo pegá-la no colo só de calcinha, deitar-se no chão e colocá-la sobre a sua virilha.

Algum tempo depois, quando a declarante já residia nesta unidade federativa, notou determinada ocasião em que o increpado adentrou no banheiro levando consigo tanto a vítima quanto as suas duas filhas biológicas, sendo que, pouco tempo depois, as filhas do réu saíram do cômodo já banhadas, ao passo que a vítima permaneceu sozinha com ele por mais de uma hora no interior do banheiro.

Sobre os fatos narrados na denúncia propriamente ditos, a testemunha aduziu que, no ano de 2015, quando a ofendida tinha cerca de 13 (treze) anos de idade, levou-a para o Estado de Alagoas, de onde ela não quis voltar e onde veio a se envolver com um outro rapaz, também menor de idade, de nome
Ednaldo
, sendo que, algum tempo depois, ficou sabendo através dele sobre os crimes perpetrados pelo apelante contra a sua neta, visto que, no curso do novo relacionamento, a vítima revelou ao companheiro os abusos que sofrera por parte do padrasto.

A testemunha declarou que a ofendida manteve segredo por tanto tempo em virtude do temor que sentia em relação ao acusado, o qual
chegou a proferir ameaças de que cometeria mal injusto e grave contra ela ou contra os seus familiares caso os fatos fossem descobertos ou caso ele fosse preso
.

No mesmo diapasão, a genitora da vítima,
Adriana Maria de Oliveira
, reiterou

em juízo
as suas declarações extrajudiciais (ID 61918473 - Pág. 8) e aduziu que efetivamente ficou sabendo sobre os delitos cometidos pelo apelante, o qual
levava a sua filha até o quarto, retirava as roupas de ambos e se masturbava sobre a criança, assim como manipulava a genitália da menor
.

Segundo a referida testemunha, tais ocorrências chegaram ao seu conhecimento através da sua mãe, avó da vítima, que, por sua vez, veio a saber dos crimes através do então companheiro da ofendida, a quem esta havia confidenciado os abusos.

A testemunhante relatou que, em um primeiro momento, confrontou o acusado, mas este negou os ilícitos, razão pela qual, desta feita, pediu a uma amiga, de nome
Eudes
, para que conversasse com a vítima, sendo que
esta amiga pôde confirmar que a ofendida dizia a verdade
.

A depoente prosseguiu relatando que, ato contínuo, novamente confrontou o seu marido, ora apelante, e que
ele então admitiu para ela que vinha praticando abusos sexuais em detrimento da vítima
, acrescentando a testemunha que, segundo lhe disse a sua filha,
os episódios teriam se dado por várias vezes,
desde os seus 07 (sete) anos de idade
, e
eram levados a efeito quando a declarante se encontrava no trabalho
.

Por fim, a testemunha deu conta de que
o apelante reside juntamente com ela e com a vítima desde o primeiro ano de vida desta
, tratando-se de
padrasto da criança, a quem ela inclusive se referia como “pai”
.

Em idêntica toada, a testemunha
Eudes Camargo da Silva Pinto
declarou em audiência instrutória que era professora dominical da vítima à época do desvelamento dos fatos e que foi chamada pela mãe da menor para conversar com ela, haja vista a suspeita de abusos sexuais, relatando que buscou a criança em casa a fim de ouvi-la e

ela lhe revelou que, por muito tempo, foi abusada pelo seu padrasto
.

Quanto à
versão apresentada pelo apelante
, é certo que este
confessou a prática delitiva
por ocasião da sua inquirição extrajudicial
, assumindo perante a Delegada da Polícia Civil que
“
só fez isso porque não era crente
, e que não chegou a ter conjunção carnal com ELAINE, mas
fez tudo o que ela relatou
(foi lido para ele)”.
(ID 61918477 - Pág. 5/7).

Perante a autoridade judiciária, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o
recorrente ratificou a confissão extrajudicial
e
admitiu em juízo que cometeu os abusos
e, embora não se lembre por quanto tempo perduraram,
confirmou que tal prática se estendeu por longo período, cerca de 03 (três) ou 04 (quatro) anos
, acrescentando que está muito arrependido

(ID 61919484).

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
pela infração que lhe é imputada,
com todas as elementares que lhe são inerentes
,
de modo que não prospera a pretensão absolutória
.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de readequação da pena
:

Verte do r. édito condenatório que, na primeira fase da individualização da pena, a
sanção básica
imposta ao condenado
já foi fixada no mínimo patamar
legalmente previsto para a espécie
no preceito secundário da norma incriminadora, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão (ID 61919465 - Pág. 7), inexistindo, portanto, excessos a serem sanados.

Desta feita, na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a incidência
em favor
do réu da circunstância legal
atenuante
referente à confissão espontânea (
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
), bem assim reconheceu-se que incide
em desfavor
do sentenciado a circunstância legal
agravante
prevista no
art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal
, já que o, segundo a r. sentença,
“os atos ilícitos foram cometidos na residência deste e dela”
(ID 61919465 - Pág. 7).

Sobre a incidência da agravante insculpida no
art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal
, friso que,
in casu
, inexiste
bis idem
: seja com relação ao crime de estupro de vulnerável propriamente dito; seja com relação à circunstância majorante do
art. 226, inc. II, do mesmo
códex
, até porque, neste último caso, a causa de aumento deveu-se à condição de
padrasto
da vítima
auferida pelo réu, ao passo que a agravante decorreu da situação de
coabitação
entre ambos à época dos eventos delitivos.

Oportunamente, ressalto que o arcabouço probatório é pródigo, senão unânime, no sentido de que
a vítima vivia sob o mesmo teto que o réu
, que
é seu

padrasto
,
desde o seu primeiro ano de vida e ainda
morava com ele ao tempo dos fatos
, sendo que os abusos tomavam lugar juntamente na vivenda familiar
, o que justifica
tanto a incidência da circunstância agravante quanto da majorante de pena
.

A respeito da
inocorrência de
bis in idem

entre a
agravante
e o
crime em si
, tampouco entre a
agravante
e a
causa de aumento
, colaciono os precedentes:

“Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal
, tendo em vista que
a circunstância utilizada
pelo Tribunal de origem para
agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase
, em razão da majorante específica,
utilizou-se da condição de padrasto da vítima,
que são situações distintas
”.
(AgRg no REsp 1872170/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) – Destaquei.

“
3.
A aplicação
da causa de aumento
do art. 61, II, "f", do CP

(com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica),
ao crime do art. 217-A do CP, não implica bis in idem”
.
(AgRg no REsp 1708584/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018) – Grifei.

Quanto à
compensação integral operada entre a referida agravante e a atenuante da confissão espontânea
, friso que se encontra em plena consonância com a jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, de acordo com a qual
“a agravante da pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal e a atenuante de pena da confissão espontânea são igualmente preponderantes, sendo perfeitamente possível a compensação entre elas”
.
(TJMT - N.U 0018286-82.2019.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 29/07/2019) – Destaquei.

Já na terceira fase do cálculo dosimétrico,
a exasperação em 1/2 (metade) sobre a sanção intermediária de 08 (oito) anos de reclusão
deveu-se ao
quantum
taxativamente estipulado pelo art. 226, inciso II, do Código Penal
, haja vista que o acusado era e ainda é
padrasto
da vítima, de modo que inexiste ilegalidade na convolação da reprimenda corpórea para
12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, quanto à
continuidade delitiva
, a toda evidência, deve ser
conservado
o incremento do art. 71,
caput
, do Código Penal
no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, exatamente como determinado na profícua sentença impugnada (ID 61919465 - Pág. 8/9).

Isto porque, em se tratando de
crime continuado
, a eleição da fração de aumento de pena a ser imposta no caso concreto
deverá guardar proporção com o número de infrações cometidas
, reservando-se o índice máximo de 2/3 (dois terços) para as hipóteses em que
houve o cometimento de 07 (sete) delitos ou mais
.

Com efeito, não é outra a orientação do e. STJ:

“De forma a evitar reformatio in pejus, imperioso aplicar o
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao caput do art. 71 do Código Penal, qual seja, a exacerbação atinente ao crime continuado obedece a seguinte ordem
: 1
/6 (um sexto) quando praticadas 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações;
e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações
”
(HC 462.832/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018) – Grifei.

No caso em apreço, a vítima foi expressa em revelar que os abusos foram cometidos em
várias oportunidades entre os anos de 2009 e 2015
, isto é, entre os seus 07 (sete) e 13 (treze) anos de idade,
e chegou a confirmar
em juízo
que os ilícitos foram praticados por
pelo menos 20 (vinte) vezes
, cumprindo frisar que as suas declarações foram corroboradas pelos depoimentos judiciais da testemunha
Eudes Camargo da Silva Pinto
e das informantes
Cremilda Maria de Oliveira
e
Adriana Maria de Oliveira
.

Não bastasse, a miríade de episódios abusivos levada a efeito pelo réu foi corroborada pelo próprio interrogado em juízo, o qual inicialmente sustentou que
“foi de cinco para dez vezes”

(ID 61919484), mas, posteriormente, quando indagado nesse sentido, admitiu que os
episódios se estenderam pelo curso de 03 (três) ou 04 (quatro) anos
.

Assim sendo, não se constata qualquer ilegalidade na pena definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão
aplicada ao recorrente, a qual certamente enseja o
regime inicial fechado
para a respectiva expiação,
ex vi
do art. 33, § 2.o, alínea
a
, do Código Penal, ressaltando-se que,
in casu
, o desconto do tempo de prisão provisória a que alude o
art. 387, §2.o, do CPP

não
daria azo ao abrandamento do regime inicial
.

Por fim, resta inviável a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, ante o
não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, inc. I, e art. 77,
caput
, ambos do Código Penal
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR
de não conhecimento recursal arguida pelo Ministério Público e
conheço
do recurso de apelação criminal
interposto por
ADRIANO ALVES DA CRUZ
, para,
no mérito
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 30305-23.2017.811.0055 – código 267521.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021